Tribunal: TJDFT
Processo: 0709048-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESCRIÇÃO. DÉBITO DE FINANCIAMENTO. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré vencida em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial que declarou a prescrição do débito do veículo financiado da autora e obrigação de fazer de transferência de titularidade do veículo para o nome da autora/recorrida. Em seu recurso a parte ré/recorrente sustenta exercício regular de direito a fazer a cobrança de débitos em nome do “de cujus” e que enviou ofício ao juízo do inventário informando sobre os débitos decorrentes do financiamento do veículo, não cometendo, portanto, nenhum ato ilícito. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29619370, 29619373 e 29619375). Contrarrazões não apresentadas.
III. Do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que a parte ré/recorrente apenas enviou ofício ao juízo do inventário (ID 29619366, fl.5) informando sobre o débito do financiamento do veículo do falecido cônjuge da autora/recorrida, o que não o habilita, por óbvio, no processo para recebimento de seu crédito, ou seja, a mera informação de débito não o torna credor para recebimento advindo do espólio.
IV. Desta feita, como o último boleto do financiamento venceu em 10/10/2015, por certo se fez a sentença a quo ao declarar a prescrição do débito e condenar o recorrente na obrigação de transferência de propriedade do veículo.
V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.